Tribunal: STJ
Processo: 5060691-24.2016.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt na TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 2237375 - MG(2025/0376684-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CLUBE TOPAZIO CASA DE CAMPO DO FARMACEUTICO
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA DA SILVA - MG081188
FERNANDA AGUIAR DA CUNHA MENEZES - MG124503
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: RÚSVEL BELTRAME ROCHA - MG065805
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO GENÉRICA A DISPOSITIVOS DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
IPTU. INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL.
MULTA
SÚMULA 280/STF.
POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A mera reprodução do conteúdo de dispositivos legais, sem demonstração
específica de como o acórdão recorrido os teria violado, configura deficiência de
fundamentação e atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
2. A controvérsia acerca da retroatividade da isenção de IPTU está diretamente
vinculada à interpretação do
da Lei Municipal no
e dos requisitos
art. 11
6.314/1993
nela previstos, de modo que seu exame demanda análise de direito local. O exame
de norma municipal em sede de Recurso Especial é inviável, em razão da vedação
contida na
aplicada por analogia.
Súmula 280/STF,
3. A pretensão de afastar a multa prevista no
§2o, do
aplicada
art. 1.026,
CPC/2015,
em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, exige
reavaliação do contexto fático-probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias. O
reexame do conjunto fático-probatório é vedado em Recurso Especial, nos termos da
o que impede a revisão da conclusão da Corte local quanto ao
Súmula 7/STJ,
intuito protelatório.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56117101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2efd3850-93eb-4d57-b5de-3b25d785de1e

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2efd3850-93eb-4d57-b5de-3b25d785de1e

AgInt na TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 2237375 - MG(2025/0376684-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CLUBE TOPAZIO CASA DE CAMPO DO FARMACEUTICO
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA DA SILVA - MG081188
FERNANDA AGUIAR DA CUNHA MENEZES - MG124503
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: RÚSVEL BELTRAME ROCHA - MG065805
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO GENÉRICA A DISPOSITIVOS DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
IPTU. INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL.
MULTA
SÚMULA 280/STF.
POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A mera reprodução do conteúdo de dispositivos legais, sem demonstração
específica de como o acórdão recorrido os teria violado, configura deficiência de
fundamentação e atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
2. A controvérsia acerca da retroatividade da isenção de IPTU está diretamente
vinculada à interpretação do
da Lei Municipal no
e dos requisitos
art. 11
6.314/1993
nela previstos, de modo que seu exame demanda análise de direito local. O exame
de norma municipal em sede de Recurso Especial é inviável, em razão da vedação
contida na
aplicada por analogia.
Súmula 280/STF,
3. A pretensão de afastar a multa prevista no
§2o, do
aplicada
art. 1.026,
CPC/2015,
em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, exige
reavaliação do contexto fático-probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias. O
reexame do conjunto fático-probatório é vedado em Recurso Especial, nos termos da
o que impede a revisão da conclusão da Corte local quanto ao
Súmula 7/STJ,
intuito protelatório.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLUBE TOPÁZIO – CASA DE
contra decisão monocrática que não conheceu do apelo
CAMPO DO FARMACÊUTICO
nobre, com fundamento nas Súmulas

e
consoante a seguinte ementa
284/STF, 280/STF
7/STJ,
(fl. 977):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141,
Documento eletrônico VDA55399079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: eacf031c-139d-46c3-897d-1a1fbf3223a5

489, e 490 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ISENÇÃO DE IPTU. RESERVA PARTICULAR
SÚMULA 284/STF.
ECOLÓGICA. LEI E DECRETO MUNICIPAIS. DISCUSSÃO SOBRE
CUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
FORMAIS
E
CARÁTER
CONSTITUTIVO OU DECLARATÓRIO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.

No presente agravo interno, o recorrente sustenta que a decisão monocrática
aplicou indevidamente os óbices sumulares. Afirma que a alegação de nulidade por ausência de
fundamentação foi deduzida de forma específica, ao impugnar o uso da técnica de
fundamentação
na sentença e no acórdão recorrido. Defende, ainda, que a
per relationem
controvérsia não envolve interpretação de legislação municipal, mas a definição da natureza
jurídica da isenção tributária à luz dos arts. 111, 175 e 179 do CTN, razão pela qual não incidiria
a
Sustenta, igualmente, que a análise da multa aplicada nos embargos
Súmula 280/STF.
declaratórios não demandaria revolvimento de provas, mas simples revaloração jurídica dos
fatos incontroversos, especialmente à luz da
Reitera, por fim, a existência de
Súmula 98/STJ.
dissídio jurisprudencial quanto à natureza declaratória do ato administrativo que reconhece a
isenção, defendendo que, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos legais em 2011,
os efeitos do benefício deveriam retroagir àquela data.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
interno para que seja conhecido e provido o recurso especial, com o afastamento dos óbices
sumulares, a exclusão da multa processual e da majoração de honorários, e o reconhecimento da
retroatividade da isenção tributária.
Foram apresentadas contrarrazões defendendo a manutenção do
.
decisum
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Recurso Especial.
No mérito, a irresignação não merece prosperar e a decisão deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
O recorrente suscitou, genericamente, violação aos arts. 141, 489 e 490 do
defendendo a ocorrência de supressão de instância e violação ao duplo grau de
CPC/15,
Nota-se que há simples reprodução dos termos constantes nas normas invocadas,
jurisdição.
mas nenhuma demonstração de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal.
Ademais, as razões estão dissociadas do que fora decidido no acórdão impugnado. Tais
Documento eletrônico VDA55399079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: eacf031c-139d-46c3-897d-1a1fbf3223a5

elementos, atraem a aplicação do enunciado n.o 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, por analogia.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284
DO
STF.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO
STJ.
1. As razões do Recurso Especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado. A
mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da
legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte a contrariedade ou a
negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os requisitos
formais de admissibilidade recursal. Dessa forma, ante a deficiência na
fundamentação, o conhecimento do Recurso Especial encontra óbice, por
analogia, na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
(...)
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.463.145/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Lado outro, a suposta violação a dispositivos do Código Tributário Nacional
Observa-se que toda a controvérsia veiculada no Recurso Especial está
é meramente reflexa.
profundamente interligada à interpretação da legislação tributária e administrativa do Município
de Belo Horizonte.
A questão primordial, que é a retroatividade da isenção de IPTU, vincula-se
, que estabelece as
diretamente à interpretação do
da Lei Municipal no
art. 11
6.314/1993
condições para a concessão da isenção (requerimento, reconhecimento da RPE, comprovação da
averbação no Registro de Imóveis, e parecer favorável do COMAM). O acórdão recorrido, ao
negar a retroatividade, fundamentou-se na análise desses requisitos.
O Recorrente defende que o ato administrativo consubstanciado no Decreto
. No entanto, para
Municipal no
seria meramente declaratório e não constitutivo
15.956/2015
se chegar a esta conclusão, é imperiosa a análise da norma municipal específica para o
reconhecimento do benefício fiscal.
O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em
, por analogia, segundo o
virtude da vedação prevista no enunciado 280 da Súmula do STF
qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Outro não é o entendimento desta Corte, conforme se extrai das ementas dos
seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA55399079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: eacf031c-139d-46c3-897d-1a1fbf3223a5

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
URV. AFRONTA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO
DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ADESÃO DO
SERVIDOR À LEI ESTADUAL N.
(PGCE). ANÁLISE DE
9.664/2012
DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO
DEPROVIDO.
(...)
2. O exame de normas de caráter estadual descabe na via do Recurso Especial,
em face da vedação prevista na Súmula n. 280 do STF, aplicável por analogia.
(...)
5. Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.451.924/MA,
Turma, DJe de 5/9/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTO
EM
DIREITO
LOCAL.
SÚMULA
280/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
PRETENÇÃO QUE
SÚMULA 283/STF.
DEMANDA REEXAME DE PROVAS.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. No tocante à legitimidade passiva da parte recorrente, o Tribunal de origem
concluiu que "[o] Estado da Paraíba é quem detém responsabilidade para o
pleito reclamado pelos Apelados, porquanto, se estipulou seguros com valor
diverso do que determina a lei, assumiu o ônus do pagamento da diferença do
prêmio do seguro, por que pode ser extraído do
o da Lei no 5.970, de 25
Art. 3
de novembro de 1994 [...]". Dessa forma, o acolhimento da tese recursal
demandaria, necessariamente, a análise do direito local, medida vedada na via
estreita do recurso especial à luz da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal
(STF), aplicável ao presente caso por analogia.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.814.787/PB,
Primeira Turma, DJe de 2/9/2024)

No tocante ao cabimento da multa pela oposição de embargos de declaração
protelatórios, a parte alega que não seria adequada, face o propósito de realizar apenas o
prequestionamento da matéria. Essa não é a realidade dos autos, contudo.
Ao aplicar a multa, o magistrado sentenciante ponderou (fls. 732-734):

"Veja-se que a matéria aventada nestes embargos já foram decididos em sede
recursal no âmbito desta ação, sendo abordado de forma exauriente, conforme
Documento eletrônico VDA55399079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: eacf031c-139d-46c3-897d-1a1fbf3223a5

se verifica no acórdão relatado pelo DD. Moacyr Lobado. Nem há que se falar
que no momento daquela decisão os autos ainda não haviam sido totalmente
instruídos, pois a matéria é exclusivamente de direito. Com o trânsito do
recurso ocorrido em novembro de 2022, essa matéria ficou preclusa. É nítido
que a embargante já tinha ciência inequívoca de que a matéria trazida no bojo
destes embargos já haviam decididos.
Logo, é patente irresignação da parte, que apenas não concorda com a
fundamentação adotada no decisum. Dessa forma, pretende a embargante, na
verdade, por esta via, que sejam (re)apreciadas questões que extrapolam os
limites de abrangência não somente deste recurso, mas também da própria
ação.
Sendo assim, resta patente o caráter manifestamente protelatório do recurso,
pelo que, nos termos do
§2o, do
condeno a embargante ao
art. 1.026,
CPC/15,
pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, devidamente atualizado,
em favor da municipalidade.

Assim se posicionou a Corte local (fls. 794-804):

Por fim, em relação à multa aplicada aos Embargos de Declaração, tem-se que
a mesma encontra respaldo no
§2o, do CPC, sendo cabível diante da
art. 1.026,
clara reiteração dos argumentos já enfrentados sem apontamento de omissão,
contradição ou obscuridade.

Com efeito, para rever o posicionamento da Corte local a respeito dos
fundamentos empregados para aplicação da multa, seria indispensável o reexame fático-
probatório, providência incabível em recurso especial, conforme enunciado sumular 7 desta
. A propósito:
Corte

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COMPLEMENTAR. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA MANTER
A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTERIOR. INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. INDUÇÃO DO JURISDICIONADO À
ERRO.
RECONHECIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. INCIDÊNCIA. 3. MULTA.
§2o DO CPC.
ART. 1.026
CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE BOA-
FÉ. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
Documento eletrônico VDA55399079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: eacf031c-139d-46c3-897d-1a1fbf3223a5

2. O princípio da fungibilidade recursal é aplicável em situações onde o
jurisdicionado é levado a cometer um erro, especialmente quando a decisão
recorrida mantém a extinção da execução.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação
desse princípio em casos onde o erro foi induzido pelo magistrado, evitando
assim a classificação do erro como grosseiro.
4. É correta a aplicação da penalidade prevista no
§2o, do
art. 1.026,
CPC/2015
quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão
embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos
segundos embargos de declaração.
5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório,
razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no
§ 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
art. 1.026,
6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.935.068/PR,
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: eacf031c-139d-46c3-897d-1a1fbf3223a5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt na TutPrv no REsp 2.237.375 / MG
Número Registro: 2025/0376684-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210312500006 50606912420168130024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt na TutPrv
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLUBE TOPAZIO CASA DE CAMPO DO FARMACEUTICO
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA DA SILVA - MG081188
FERNANDA AGUIAR DA CUNHA MENEZES - MG124503
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : RÚSVEL BELTRAME ROCHA - MG065805
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLUBE TOPAZIO CASA DE CAMPO DO FARMACEUTICO
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA DA SILVA - MG081188
FERNANDA AGUIAR DA CUNHA MENEZES - MG124503
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : RÚSVEL BELTRAME ROCHA - MG065805
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA56077223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 9fdb0dea-131a-44a2-b0e6-4c8f792f6c33

Dr(a). MARIA LÚCIA DA SILVA, pela parte: AGRAVANTE: CLUBE TOPAZIO CASA
DE CAMPO DO FARMACEUTICO.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 9fdb0dea-131a-44a2-b0e6-4c8f792f6c33